Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-80.2025.8.11.0055
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009802-80.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONADIR FRANCISCO - CPF: 488.774.411-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que, ao extinguir ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O agravante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto o tratamento de internação domiciliar na modalidade
home care
constitui serviço de alta complexidade cuja atribuição administrativa compete ao Estado de Mato Grosso, requerendo o afastamento de sua condenação sucumbencial ou sua imputação exclusiva ao Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios; e (ii) se a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS autoriza a exclusão do Município da condenação sucumbencial, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais devem observar o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

4. A necessidade de judicialização decorreu da negativa administrativa ao fornecimento do tratamento pleiteado, circunstância suficiente para caracterizar que os entes demandados deram causa ao ajuizamento da ação.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do direito à saúde, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, não é afastada pela repartição administrativa de competências nem pelo eventual direcionamento do cumprimento da obrigação, que constitui mera técnica executiva.

6. A definição administrativa acerca da complexidade do tratamento não modifica a causalidade processual estabelecida nem afasta a corresponsabilidade dos entes que integraram a relação processual, participaram do contraditório e contribuíram para a necessidade da tutela jurisdicional.

7. A jurisprudência consolidada da Câmara reconhece que a solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança também os honorários advocatícios sucumbenciais, vedando sua atribuição exclusiva ao ente posteriormente indicado para executar a obrigação.

8. O valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo excesso ou desproporcionalidade que justifique sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A extinção do processo sem resolução do mérito por fato superveniente não afasta a incidência do princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde alcança os honorários sucumbenciais quando todos contribuíram para a necessidade de judicialização da prestação estatal.

3.
O direcionamento administrativo ou judicial do cumprimento da obrigação de saúde não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes pelos consectários sucumbenciais.

4.
A repartição constitucional de competências no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade processual dos entes que integraram a relação jurídica e deram causa ao ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que, ao extinguir a Ação de Obrigação de Fazer sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora, condenou os entes demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais afronta o princípio da causalidade. Alega que o serviço de internação domiciliar na modalidade
home care
possui natureza de alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa e financeira compete ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual a resposta administrativa prestada pelo Município, informando a inexistência de atribuição para o fornecimento do tratamento, não configuraria pretensão resistida nem poderia caracterizar causa para o ajuizamento da demanda. Defende que a responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios, os quais devem observar o princípio da causalidade, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar integralmente sua condenação ao pagamento da verba honorária ou, subsidiariamente, atribuí-la exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde alcança também os consectários da sucumbência, notadamente quando ambos integraram o polo passivo da demanda, apresentaram defesa e contribuíram para a resistência à pretensão deduzida em juízo. Defende, ainda, que a condenação solidária aos honorários se mostra compatível com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a manutenção integral da decisão agravada.

A parte agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, igualmente apresentou contrarrazões, sustentando que o Município deu causa ao ajuizamento da demanda ao negar administrativamente o fornecimento do tratamento pleiteado, circunstância suficiente para justificar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Assevera que a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o jurisdicionado, tampouco exclui a incidência do princípio da causalidade, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, em demanda de saúde extinta sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora.

Todavia, as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.

Conforme consignado na decisão, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de internação domiciliar na modalidade
home care
, após prévio requerimento administrativo dirigido ao Município, que respondeu não disponibilizar o serviço por se tratar de atendimento de alta complexidade. Apenas diante dessa negativa administrativa foi proposta a demanda judicial.

Posteriormente, sobreveio o falecimento da autora, circunstância que levou à extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de direito personalíssimo. Entretanto, tal fato superveniente não afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que a demanda tenha sido extinta sem exame do mérito, a verba sucumbencial deve ser suportada por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

De início, cumpre registrar que a controvérsia foi deliberada em recente julgado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em técnica de julgamento, segundo a qual pelo princípio da causalidade impõe a responsabilização sucumbencial de todos os entes que contribuíram para a necessidade da judicialização da prestação de saúde, sendo irrelevante eventual definição administrativa posterior acerca da repartição de competências ou da complexidade do tratamento. Firmou-se, ainda, o entendimento de que a solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança também os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que o direcionamento do cumprimento da obrigação não implica atribuição exclusiva da verba honorária ao ente indicado para executá-la, preservando-se a condenação solidária dos codevedores que deram causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CODEVEDOR SOLIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade Home Care a paciente portador de paralisia cerebral, discutindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar deve ser direcionado prioritariamente ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pode ser atribuída exclusivamente ao ente responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação ou se deve ser mantida de forma solidária entre os entes federativos demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, cabendo ao Poder Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de repartição de competências.

O direcionamento do cumprimento da obrigação não descaracteriza a solidariedade material existente entre os entes federativos nem autoriza a exclusão de qualquer deles das consequências processuais da condenação.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade sucumbencial àqueles que deram causa à judicialização da demanda, circunstância verificada em relação a ambos os entes federativos que deixaram de assegurar espontaneamente o tratamento necessário ao paciente.

A reclassificação administrativa da complexidade do tratamento após o ajuizamento da ação não altera a causalidade processual já estabelecida nem afasta a corresponsabilidade dos demandados pelos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança também os honorários advocatícios sucumbenciais, vedando a atribuição exclusiva da verba a apenas um dos codevedores solidários.

A condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, observa os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, com manutenção da condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

O direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente federativo prioritariamente competente não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes integrantes da relação processual.

A solidariedade constitucional reconhecida no Tema 793 do STF alcança os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes das demandas de saúde.

O princípio da causalidade impõe a responsabilização de todos os entes federativos que contribuíram para a necessidade de judicialização da prestação de saúde.

A definição administrativa posterior acerca da competência para execução da política pública não modifica a causalidade processual nem exonera os codevedores dos ônus sucumbenciais. (TJMT, relator Deosdete Cruz Junior, N.U. 1041454-48.2023.8.11.0003, julgado em 09/06/2026, publicado em 15/06/2026)

Isso porque, o ponto de partida para a análise da questão sucumbencial reside na compreensão adequada da natureza jurídica da responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde, tal como fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793).

A tese firmada pela Suprema Corte é inequívoca ao estabelecer que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, tão somente direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. O direcionamento do cumprimento, portanto, é técnica de otimização da execução da obrigação solidária e não instrumento de individualização ou exclusão da responsabilidade de qualquer dos codevedores.

Essa distinção é fundamental. No caso não houve direcionamento da obrigação, mas ainda que tinha o direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado isso, não romperia o vínculo de solidariedade que une os entes demandados. Ambos permaneceram no polo passivo da demanda desde a sua propositura; ambos foram citados, contestaram e participaram do contraditório; e ambos foram condenados pela sentença de origem, que reconheceu a procedência do pedido em face de cada um deles.

O princípio da causalidade, como critério de imputação da responsabilidade sucumbencial, determina que os ônus do processo devem recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda, isto é, sobre quem, por sua conduta omissiva ou comissiva, tornou necessária a intervenção judicial.

A demanda foi necessária porque, à época de sua propositura, nenhum dos entes - nem o Estado, nem o Município - providenciou espontaneamente o tratamento prescrito. Ambos, portanto, deram causa ao processo.

Nessa perspectiva, a aplicação do princípio da causalidade, longe de afastar a condenação solidária em honorários, a reforça: se ambos os entes foram responsáveis pela omissão que gerou a necessidade da tutela jurisdicional, ambos devem suportar os ônus processuais dela decorrentes.

Ademais, o precedente citado no início, oriundo deste próprio órgão fracionário, não pode ser desconsiderado sem fundamentação robusta que justifique a superação do entendimento então firmado. A segurança jurídica e a isonomia no tratamento de casos análogos reclamam coerência decisória, valor que o próprio Código de Processo Civil erige à condição de dever dos tribunais, nos termos do art. 926, ao impor a uniformização e a estabilidade da jurisprudência.

Registre-se, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantia de R$ 1.500,00 observa os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação e a baixa complexidade da controvérsia recursal, restrita à verba sucumbencial. Não se verifica qualquer desarrazoamento ou excesso que autorize sua redução, sobretudo porque o montante fixado é compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em demandas análogas.

Dessa forma, não há razão que justifique a redistribuição do ônus sucumbencial, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026